Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautuem-se os autos a fim de que conste do polo ativo recursal as pessoas abaixo nominadas. Verifico que a defesa do réu KEVIN ARAÚJO DA PAZ e a MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA já apresentaram as razões recursais, conforme ID 68304813 e 68304816, respectivamente. Em relação à ré INGRID FERREIRA LIMA, observe a il. Secretaria da 2a Turma o termo de apelação de ID 68304809, intimando o patrono que o subscreve, desvinculando do processo a patrona Jordana Costa e Silva, conforme requerido no ID 68928640. Renove a intimação do patrono da assistente de acusação, JOSELINA TAVARES SIRQUEIRA. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 20:04:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator